Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 210
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 210
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.